Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-81.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1015168-81.2019.8.11.0000
RECORRENTE BENEDITO PASCOAL DA SILVA
RECORRIDO MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 50644481) interposto por BENEDITO PASCOAL DA SILVA, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 49330972, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Recurso tempestivo (ID 60511492).
A Secretaria certificou que “[...] o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID n. 50644481, ao Superior Tribunal de Justiça.” (ID 60520473).
É o relatório.
Assim, em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado no ID 50644481 - p.2, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX